Tribunal: TJPA
Processo: 0058986-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058986-28.2015.8.14.0301

APELANTE: C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

APELADO: GEMINI INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 0058986-28.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELANTE: C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

EMBARGADO/ APELADO: GEMINI INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADOS: NATALIA DINIZ DA SILVA; PAULO DORON REHDER DE ARAUJO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR SEM RESERVA DE PODERES. REVOGAÇÃO TÁCITA DOS PODERES ANTERIORMENTE DELEGADOS. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I-

Embargos de declaração opostos por CLM Empreendimentos & Participações Ltda. contra acórdão que havia reconhecido a nulidade de intimação processual por inobservância de pedido de publicação exclusiva em nome de advogado indicado pela parte adversa. A embargante sustenta omissão quanto à análise da regularidade da representação processual da embargada, argumentando que o advogado em cujo nome se requeria a publicação exclusiva não mais detinha poderes de representação em razão de substabelecimento posterior, sem reserva de poderes, outorgado a outro escritório de advocacia.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.

III - A verificação da validade das intimações exige a análise completa da cadeia de procurações e substabelecimentos constantes dos autos, por constituir elemento essencial à aferição da representação processual válida.

IV - O substabelecimento sem reserva de poderes transfere integral e definitivamente os poderes recebidos do mandante, retirando o substabelecente da relação jurídica de mandato.

V - A outorga de substabelecimento sem reserva de poderes equivale à renúncia do mandato anteriormente exercido pelo substabelecente, extinguindo seu vínculo de representação processual.

VI
-
Os poderes conferidos por substabelecimento com reserva possuem natureza derivada e dependem da subsistência dos poderes do mandatário que os outorgou.

VII- A transferência integral dos poderes pelo mandatário originário a novo patrono, mediante substabelecimento sem reserva, extingue a eficácia dos substabelecimentos anteriormente concedidos com reserva, operando-se a revogação tácita dos poderes deles decorrentes.

VIII - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a constituição de novo procurador sem ressalva implica revogação tácita dos mandatos anteriores e atribui exclusividade de representação aos novos patronos.

IX - A intimação realizada em nome dos advogados do escritório substabelecido sem reserva de poderes revela-se válida quando estes são os únicos procuradores com poderes vigentes de representação da parte.

X – O pedido de publicação exclusiva em nome de advogado que perdeu supervenientemente seus poderes de representação resta prejudicado, inexistindo nulidade processual ou cerceamento de defesa.

XI – Recurso conhecido e dado provimento, aplicando-se os efeitos infringentes nos termos da fundamentação supracitada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 0058986-28.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELANTE: C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

EMBARGADO/ APELADO: GEMINI INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADOS: NATALIA DINIZ DA SILVA; PAULO DORON REHDER DE ARAUJO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
C L M Empreendimentos & Participações Ltda
. em face do v. acórdão de Id. 30646931, que deu provimento aos aclaratórios anteriormente manejados por Gemini Incorporadora Ltda. para declarar a nulidade da intimação de Id. 1825919, página 22, por inobservância ao pedido de publicação exclusiva em nome do patrono Paulo Doron Rehder de Araújo.

Em suas razões recursais, de Id. 30931122, a embargante CLM Empreendimentos & Participações Ltda. sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à regularidade da representação processual da embargada.

Alega que o Dr. Paulo Doron Rehder de Araújo não detém poderes válidos para representar a embargada em juízo, uma vez que o mandato que lhe fora outorgado decorria de substabelecimento com reserva de poderes emitido pelo escritório Cavalcante Pereira e Associados.

Argumenta que, posteriormente, o referido escritório outorgante expediu novo substabelecimento, sem reserva de poderes, transferindo integralmente o patrocínio da causa ao escritório Lee, Brock e Camargo Advogados (LBCA).

Defende que a outorga de substabelecimento sem reserva de poderes importa renúncia e revogação tácita de qualquer substabelecimento com reserva outorgado anteriormente pelo mesmo mandatário primitivo. Sob tal premissa, requer o provimento do recurso com efeitos infringentes para afastar a nulidade antes reconhecida.

Regularmente intimada, a embargada Gemini Incorporadora Ltda. apresentou resposta ao Id. 31122859, na qual pugna pela rejeição dos embargos.

Argumenta que a decisão anterior não padece de omissão e que a tese recursal consiste em mero inconformismo com o mérito da decisão que reconheceu a nulidade da intimação.

Ademais, aduz que a concessão de substabelecimento posterior sem reserva de poderes pelo escritório Cavalcante Pereira e Associados não teria o condão de revogar automaticamente o substabelecimento outorgado anteriormente ao escritório SABZ.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 0058986-28.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELANTE: C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL.

EMBARGADO/ APELADO: GEMINI INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADOS: NATALIA DINIZ DA SILVA; PAULO DORON REHDER DE ARAUJO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
de declaração.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Analisando detidamente o cenário processual exposto pelas partes, constato que este Juízo de fato incorreu em omissão ao julgar os embargos de declaração interpostos por Gemini Incorporadora Ltda. (Id. 29934119), deixando de apreciar o exato encadeamento das procurações e dos substabelecimentos constantes dos autos, elemento essencial para a aferição da validade das intimações.

A controvérsia cinge-se em verificar se subsistem os poderes de representação do Dr. Paulo Doron Rehder de Araújo após o mandatário primitivo, que lhe havia substabelecido poderes com reserva, ter outorgado novo substabelecimento, sem reserva de poderes, ao escritório Lee, Brock e Camargo Advogados (LBCA).

A análise detida do instituto do mandato e das regras que regem a representação em juízo impõe o acolhimento da tese defendida pela ora embargante CLM.

O substabelecimento é o ato pelo qual o mandatário transfere a outrem os poderes que lhe foram outorgados pelo mandante.

Apresenta-se sob duas modalidades: com reserva de poderes, em que o substabelecente mantém-se na representação concomitantemente com o substabelecido, ou sem reserva de poderes, em que há a transferência integral e definitiva dos poderes, retirando-se o substabelecente da relação jurídica de mandato.

Doutrinariamente, os efeitos do substabelecimento sem reserva de poderes são equiparados à renúncia dos poderes outrora recebidos:

“
O substabelecimento sem reserva equivale à renúncia ao mandato pelo procurador
"

(FERREIRA, Felipe. 17. Procuração In: FERREIRA, Felipe. Tabelionato de Notas. Editora Foco. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/tabelionato-de-notas/5424232186. Acesso em: 1 de Junho de 2026.)

Desse modo, quando o escritório Cavalcante Pereira e Associados (mandatário primitivo) promoveu o substabelecimento sem reserva de poderes em favor do escritório Lee, Brock e Camargo Advogados (LBCA), operou-se a renúncia e a consequente extinção do seu próprio vínculo de mandato em relação à constituinte Gemini Incorporadora Ltda.

Como os poderes do Dr. Paulo Doron Rehder de Araújo e do escritório SABZ decorriam de um substabelecimento com reserva de poderes outorgado anteriormente pelo próprio escritório Cavalcante Pereira e Associados, trata-se de ato de representação derivado da representação principal.

A partir do momento em que o mandatário de origem (substabelecente) transfere integralmente seus poderes a outrem de forma definitiva (sem reserva) em favor de novo patrono, extingue-se a eficácia de todos os atos de delegação que dele derivavam diretamente.

Não há como o substabelecido com reserva manter poderes delegados por quem não mais figura como mandatário na causa.

A perda ou a renúncia dos poderes pelo substabelecente acarreta a revogação tácita de todos os substabelecimentos acessórios com reserva concedidos anteriormente sob a égide daquele mandato.

Este entendimento encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme se extrai dos seguintes precedentes que versam sobre a revogação tácita operada por substabelecimento sem reserva e a impossibilidade de atuação do patrono destituído de poderes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
SUBSTABELECIMENTO A NOVO PATRONO SEM RESERVA DE PODERES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO .
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO ADVOGADO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS SUBSCRITAS PELO ANTIGO CAUSÍDICO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PREJUÍZO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA . Á UNANIMIDADE. 1. A sentença recorrida julgou procedente o pedido do ora Apelado, condenando o Município de Santa Izabel do Pará ao pagamento de indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais) . 2. Consta nos autos a procuração outorgada ao advogado Marcelo de Oliveira Castro Rodrigues Vidinha (fl. 15). No entanto, o referido causídico requereu a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes a advogada Cibele de Nazaré Monteiro Sarmento (OAB/PA 15 .011).3. Contudo, logo após a juntada da petição mencionada alhures, o mesmo advogado que já havia substabelecido sem reserva de poderes impugnou auto de avaliação constante nos autos, tendo se manifestado em outra oportunidade antes da prolação da sentença.4 . Neste sentido, o advogado Marcelo de Oliveira Castro Rodrigues Vidinha (OAB/PA 10.491) não tinha mais poderes para representar o ora Apelado, cabendo a advogada Cibele de Nazaré Monteiro Sarmento (OAB/PA 15.011) a atuação na presente lide, não tendo sido providenciada a substituição do antigo advogado.5 . Com a impugnação subscrita pelo advogado Marcelo de Oliveira Castro Rodrigues Vidinha, após a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes, foi determinada nova avaliação no terreno do Apelado e, com base nessa nova avaliação, o juízo de origem determinou a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acarretando em prejuízo ao ora Apelante.6. Havendo a atuação de advogado sem poderes de representação e ausência de intimação da advogada substabelecida, a anulação da sentença é medida que se impõe 7 . Apelação conhecida e provida para declarar a nulidade de todos os atos posteriores a impugnação subscrita por advogado sem poderes de representação com a devolução dos autos ao juízo de origem para a adequada instrução e prolação de nova sentença.8. À unanimidade.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000907-37 .2010.8.14.0049 9999216480, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2020, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO INCIDENTAL DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR SEM RESSALVA. REVOGAÇÃO TÁCITA. CONTROVÉRSIA SOBRE RATEIO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por advogado anteriormente constituído nos autos de cumprimento de sentença eletrônico, insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido incidental de retenção e liberação de parte dos honorários sucumbenciais, com fundamento na revogação tácita da procuração em virtude da constituição de novo patrono sem ressalvas. 2. O recorrente alegou direito a fração dos honorários sucumbenciais, sustentando ter atuado na fase inicial do processo, pleiteando o levantamento proporcional do valor depositado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, no bojo dos autos do cumprimento de sentença, autorizar o rateio de honorários sucumbenciais entre advogados, diante da constituição de novo procurador sem ressalva da outorga anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a constituição de novo procurador, sem ressalva da procuração anterior, implica revogação tácita do mandato anterior
. A controvérsia sobre eventual rateio de honorários entre advogados deve ser resolvida por meio de ação autônoma, não sendo cabível sua apreciação incidental nos autos do cumprimento de sentença. 5. Nos autos consta apenas uma petição do recorrente, não sendo demonstrada atuação efetiva e contínua que justifique a retenção proporcional pretendida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08027462720178140006 33487349, Relator.: SILVIA MARA BENTES DE SOUZA COSTA, 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

O próprio Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais pátrios acompanham essa mesma
ratio decidendi
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE PROCESSUAL –
SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. DESTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO ADVOGADO ANTERIOR
– INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO SEM PODERES – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade de atos processuais em razão da veiculação de intimação em nome de advogada que Substabeleceu sem reserva de poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Discute-se no presente recurso se existe nulidade de atos processuais de intimação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o substabelecimento sem reserva de poderes implica a destituição automática do advogado anterior, conferindo ao novo patrono a exclusividade na representação processual da parte
(RMS 51 .884/GO, AgInt no MS 15.538/DF). 4. Intimações realizadas em nome de advogado destituído por ter Substabelecido sem reserva de poderes são nulas e inidôneas para fins de cientificação da parte sobre os atos processuais, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa . IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14190196020248120000 Aquidauana, Relator.: Des . Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 17/02/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PROCURADORES. REQUERIMENTO EXPRESSO DE NOVA INTIMAÇÃO EM NOME DO NOVO ADVOGADO. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior preconiza que a constituição de novo procurador nos autos, sem que haja ressalva em sentido contrário, acarreta a revogação tácita dos mandatos anteriores
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2450287 SC 2023/0313645-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Assim sendo, com a juntada do substabelecimento sem reservas outorgado ao escritório Lee, Brock e Camargo Advogados (LBCA) sem qualquer ressalva quanto a mandatos anteriores, operou-se a revogação tácita e automática dos poderes outorgados ao Dr. Paulo Doron Rehder de Araújo.

Conclui-se, portanto, que quando fora realizada a intimação de Id. 1825919, os únicos patronos habilitados e com poderes vigentes para representar a embargada Gemini Incorporadora Ltda. eram os integrantes do escritório Lee, Brock e Camargo Advogados (LBCA), cujos nomes constaram de forma escorreita na respectiva publicação.

Nesse diapasão, o requerimento de publicação exclusiva formulado na contestação em nome do Dr. Paulo Doron restou inteiramente prejudicado pela perda superveniente de seus poderes de representação.

Não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual quando a intimação é direcionada em nome de advogados regularmente habilitados que, por força de substabelecimento sem reserva posterior, detinham exclusividade no patrocínio da causa.

Logo, constatada a omissão quanto à referida alteração de representação técnica, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso a fim de manter hígido o acórdão que julgou o recurso de apelação cível, face à perfeita validade da intimação operada.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, aplicando-se os efeitos infringentes nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2026